Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731722-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A, JORGE POL SUAREZ D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JORGE POL SUAREZ E OUTROS em face de FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS objetivando determinar à revendedora de veículos que promova a quitação de financiamentos de veículos pendentes em nome do autor. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 58601464: Trata-se de ação de conhecimento proposta por JORGE POL SUAREZ em face FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS., partes qualificadas nos autos. O autor afirma, em suma, que: a) em 21 de novembro de 2020, procurou a primeira requerida, FR MULTIMARCAS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com a intenção de adquirir um veículo MOHAVE EX 3.0 L VGT; b) deu seu carro como entrada e financiou o restante do valor junto ao banco SANTANDER; c) o MOHAVE demorou a ser entregue e as partes acordaram que o objeto do negócio jurídico mudaria para o veículo FORD FUSION; d) diante disso, a primeira ré se comprometeu a dar baixa no contrato de financiamento junto ao SANTANDER; e) o FORD FUSION passou a apresentar inúmeras falhas de funcionamento; f) a primeira ré ofertou, portanto, a troca do FORD FUSION por um TUCSON; b) foi providenciado financiamento do referido veículo junto com a segunda requerida, BANCO SAFRA; e) em 16 de março de 2021, o autor resolveu entregar à primeira ré o veículo o TUCSON em troca de um SANTA FÉ; f) foi firmado um novo financiamento com o Banco VOTORANTIM; g) não teve problemas com esse último negócio, de modo que vem pagando as parcelas do financiamento; h) não obstante tais fatos, a ré não efetuou a devolução do valor de R$ 5.000,00 devidos pelo desfazimento da compra do MOHAVE e não deu baixa aos outros financiamentos, conforme havia prometido; i) em virtude desses fatos, o autor tem sido cobrado pelos financiamentos realizados com o Banco SAFRA e SANTANDER, sendo que não está na posse dos referidos veículos. Diante disso, requer que a primeira ré seja condenada: a) a realizar a quitação dos financiamento firmados em nome do autor, no importe de R$ 64.520,16, sendo R$ 34.615,68 junto ao BANCO J. SAFRA S/A (Safra Financeira) e R$ 29.904,48 junto ao Banco AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (Santander Financiamentos); b) a restituir o valor de R$ 5.000,00 e; d) ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 20.000,00. Juntou documentos. O réu, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (Santander), em sua peça de defesa (ID 172231006) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a dívida teria sido cedida à a ITAPEVA II. Ademais, suscita falta de interesse de agir por ausência de provas. No mérito, aduz que o autor está inadimplente com suas dívidas, de modo que seus pedidos devem ser julgados improcedentes. O Banco Safra apresenta contestação (ID 175217778) e suscita sua preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz, em suma, que não pode ser responsabilizado, tendo em vista que apenas forneceu o crédito para que comprasse o veículo. A ré, FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, embora devidamente citado, não apresentou contestação (ID 178003820) Réplica ao ID 181021826. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. O Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para: a) Condenar a ré, FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, a cumprir os termos de sua própria oferta e efetuar a baixa dos gravames em nome do autor, quitando os financiamentos firmados, sendo de R$ 34.615,68 junto ao BANCO J. SAFRA S/A (Safra Financeira) e R$ 29.904,48 junto ao Banco AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (Santander Financiamentos).; b) Condenar a ré, FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, a compensar o autor pelos danos morais sofridos, os quais arbitro em R$ 5.000,00, e que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (21/11/2020), conforme enunciado da Súmula 54 – STJ; Ante a sucumbência prevalente, condeno a ré, FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §2o, do CPC. A ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs Apelação no ID 58601466, alegando, em suma, ilegitimidade passiva, não cabimento da inversão do ônus da prova e, no mérito, a validade da cessão de crédito e o exercício regular do direito, além de requerer a condenação da apelante por litigância de má-fé. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido no ID 58601467 e 58601468. Contrarrazões no ID 58601473 pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, a apelante manifesta-se no ID 59547049 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois o recurso não foi interposto pela parte sucumbente. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 29 de maio de 2024 12:26:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador